Tribunal: TJDFT
Processo: 0720501-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. CAESB. RÉU QUE NÃO MAIS RESIDIA NO IMÓVEL NO PERÍODO EM QUE SE VERIFICOU A INADIMPLÊNCIA DAS FATURAS COBRADAS. COMUNICAÇÃO REGULAR. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADADE. OBSERVÂNCIA. MINORAÇAO. SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE.
1. A continuidade do fornecimento de água pela concessionária após o requerimento de suspensão do fornecimento de água pelo consumidor, afasta a presunção de legitimidade e veracidade das faturas emitidas, cuja legalidade deve ser verificada segundo as provas dos autos.
2. É incontroverso que o consumidor comunicou à concessionária a qualidade de inquilino, ocasião em que requereu a desativação do serviço, em razão da desocupação do imóvel, conforme Termo de Solicitação para Extinção do Contrato ou Suspensão do Serviços juntado aos autos.
3. Não há como imputar a responsabilidade ao autor pelas faturas geradas após a data do pedido de suspensão do serviço.
4. Constatada a inexistência da dívida que ensejou a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, ficam configurados os danos morais in re ipsa.
5. Para a fixação do quantum indenizatório extrapatrimonial, cabe ao magistrado sopesar as condições sociais e econômicas das partes, a natureza do dano, sua repercussão e o grau de sofrimento do ofendido, para que se fixe um valor que atenda à razoabilidade e proporcionalidade, não gerando enriquecimento ilícito ou enfraquecendo demasiadamente o caráter reparatório da indenização.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.